Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700518-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SAMPAIO WEBSTER RACHID AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na forma do art. 74 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais “o comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção.” Conforme dispõe o art. 192 § 3o do Provimento Geral da Corregedoria c/c art. 7o § 3o da Portaria Conjunta 50/2013 TJDFT, não será aceito comprovante de agendamento. À recorrente foi conferido o prazo de 48 horas para apresentar o comprovante definitivo de pagamento da guia de preparo, referente ao agendamento constante em ID 24601275, porém a parte manteve-se silente (ID 24932010). Reputo, pois, deserto o recurso. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. Custas, pela recorrente. (e) Brasília/DF, 20 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito